Tribunal: TJPA
Processo: 0013440-44.2018.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013440-44.2018.8.14.0074

APELANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED-TAILANDIA, MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: DIEGO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE O VENCIMENTO BASE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. VANTAGEM DEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PARA QUE O PAGAMENTO OCORRA A PARTIR DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE.

1.

Preenchimento dos requisitos para o recebimento do percentual por progressão vertical estabelecidos na legislação municipal, uma vez que apresentou diploma de conclusão de pós-graduação devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação, devendo ser mantida a sentença que condenou o Município de Tailândia ao pagamento do referido benefício retroativo.

Da análise da legislação Municipal nº
273/2012

é
possível verificar que o direito a progressão vertical encontra respaldo na norma em destaque, que regulamentou o direito à progressão para nível imediatamente superior com incorporação de percentual na ordem de 20% sobre o vencimento base, desde que cumprido os requisitos.

2.

A progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida no art.
17 inciso III da Lei Complementar 273/2012.

3.
Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada em remessa necessária. Unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento

à apelação e em sede de remessa necessária confirmar a sentença, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

36ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/09 a 07/10/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de sentença que concedeu a segurança para determinar a progressão funcional vertical sob o fundamento de omissão da Secretaria de Educação e do prefeito do Município de Tailândia.

(...) ANTE O EXPOSTO, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA pelo requerente DIEGO RODRIGUES em desfavor de omissão da Secretaria de Educação e do Prefeito do Município de Tailândia, nos termos da Lei 12.016/09 e determino ao coator no prazo de 10 (dez) dias a contar da ciência desta decisão que ordene: a) A progressão funcional vertical na carreira do magistério do impetrante para o NIVEL II DA CARREIRA DE TÉCNICO PEDAGÓGICO, INCORPORANDO-SE AO VENCIMENTO BASE O PERCENTUAL DE 20% VINTE POR CENTO; b) O pagamento dos valores retroativos, a contar da data da propositura da ação, acrescido dos valores vincendos, com incidência de juros de mora no percentual da Lei 9.494/97, e correção monetária pelo INPC/IBGE. Declaro extinto o processo com julgamento de mérito, ex vi do art. 487,1, do CPC. Extraia-se cópia desta decisão, e encaminhe-se ao MP para análise do crime de prevaricação do então Secretário Municipal de Educação, assim como ato de improbidade administrativa. Sem custas e honorários, por força da Súmula 105 do ST1 c/c Sumula 512 do STF e artigo 25 da Lei 12.016/09. Ciência ao MP e as partes. Tailândia, 11 de setembro de 2019 Arielson Ribeiro Lima Juiz de Direito

A sentença atacada considerou que a legislação municipal assegura que os servidores que alcancem a titulação, que no caso do apelado é a conclusão de curso de pós-graduação
latu sensu,
fazem jus a progressão vertical uma vez que se trata de único requisito previsto na legislação.

Inconformado
, o Município de Tailândia interpôs o presente recurso
alegando, preliminarmente
nulidade da sentença por ausência de fundamentação
,
ilegitimidade da autoridade apontada como coatora
, ausência de direito líquido e certo
frente a necessidade de dilação provatória
, necessidade de estudo de impacto financeiro
e
ilegalidade de cumulação de vantagens.

Pugna pela reforma da sentença, pleiteando a declaração de inconstitucionalidade da
Lei Municipal 273/2012 ante a alteração de seu texto original, e a determinação de sua imediata suspensão. Apontou ainda a indisponibilidade financeira e orçamentária do Município.

O apelado, em suas contrarrazões refuta na íntegra os argumentos recursais, expondo que a sentença foi devidamente fundamentada conforme pedido mandamental, defendendo a legitimidade passiva da autoridade coatora e a existência de direito líquido e certo. Pugna pela manutenção da sentença.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria, ocasião em que a recebi apenas no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou
pelo conhecimento e não provimento do presente recurso para manter a sentença atada em sua integralidade.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal do presente recurso é a justeza da sentença que concedeu a segurança pleiteada para determinar a progressão vertical por titulação adquirida pelo Sr. Diego Rodrigues.

A Lei Municipal nº
273/2012
– PCCR do Município de Tailândia instituiu e estrutura
Carreiras e Remuneração dos profissionais de Educação da Rede Público de Ensino de Tailândia, sendo o quadro funcional permanente formado pelos trabalhadores da educação lotados nas Unidades de Ensino, escolas ou na Secretaria Municipal de Educação - SEMED, que exercem as funções inerentes ao Grupo Ocupacional de Apoio Operacional, Técnico - Administrativo e Pedagógico, e Magistério, segundo o art. 8° da lei.

O Grupo Ocupacional de Magistério é composto pelos seguintes cargos: DOCENTE (professor) E TECNICO (pedagogo) que oferece Suporte Pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, supervisão, orientação educacional, coordenação pedagógica, inspeção e planejamento educacional, em conformidade com a Lei nº. 11.494 de 20 de junho de 2007 - FUNDEB.

A referida lei estabelece em seu art, 29. Parágrafo 2º, que para o exercício como Técnico de Suporte Pedagógico é exigível formação com Licenciatura Plena em Pedagogia e/ou Licenciatura Plena em outras áreas. Exigência está satisfeita pelo apelante ao ingressar no serviço público municipal como requisito de investidura no cargo.

No caso em tela a lei garante a progressão vertical aos servidores que tenham concluído curso de pós-graduação em curso de Especialização na área de Educação com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas. Assim, a carreira do apelado é constituída pelo conjunto de níveis que representam a linha de elevação funcional em virtude da maior habilitação dentro do cargo.

Assim dispõem a lei sobre o cargo em comento. Vejamos, Lei nº
273/2012
:

Art.31. Os níveis constituem
a linha de elevação funcional em virtude da maior habilitação dentro do Cargo do TÉCNICO DE SUPORTE PEDAGÓGICO
, assim considerada, cuja Tabela de Vencimentos encontra - se acostada no ANEXO IV deste Plano:

I.

NIVEL I: com formação em nível Superior em Curso de Licenciatura, de graduação Plena;

II.

II. NÍVEL II: formação em nível Superior em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida de pós-graduação obtida em curso de Especialização na área de Educação com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas;

III.

III. NIVEL III: formação em nível Superior em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida de Mestrado na área de educação.

IV.

IV. NIVEL IV: formação em nível Superior em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida de doutorado na área de educação.

§1º. Os níveis de que trata o caput deste artigo desdobram-se em Classes de A a H, associadas a critérios de avaliação de desempenho e a participação em programas de desenvolvimento para a carreira;

§2º. O Vencimento Base do NÍVEL I do Grupo Ocupacional Técnico de Suporte Pedagógico corresponde a 3,5(três e meio) do valor do Salário Mínimo Nacional vigente, assegurado o reajuste anual nesta mesma ordem, em conformidade com o índice de reajuste do Salário Mínimo do País. Os servidores do Grupo Técnico de Suporte Pedagógico farão jus à gratificação de 40% (quarenta por cento) pelo exercício das atribuições pertinentes ao cargo.

§3º.
O Vencimento Base do NÍVEL II corresponde ao valor inicial vencimento do Nível I, acrescido de 20% (vinte por cento).

§4º. O Vencimento Base do NÍVEL III corresponde ao valor do vencimento inicial do Nível II, acrescido de 30% (trinta por cento).

§5º. O Vencimento Base do NÍVEL IV corresponde ao valor do vencimento inicial do NÍVEL III, acrescido de 40% (quarenta por cento).

§6º. Em um mesmo Nível haverá uma diferença percentual de 5% (cinco por cento) entre uma Classe e outra, de modo que a Classe B de cada Nível corresponda ao valor da Classe A acrescido de 5% (cinco por cento), e assim sucessivamente até a Classe H.

§7º. A Secretaria Municipal de Educação definirá através de Portaria os parâmetros para de Lotação dos servidores do Grupo Ocupacional Técnico de Suporte Pedagógico.

Como se observa, a progressão por aquisição de titulação de novo nível educacional, decorre unicamente pela comprovada conclusão de formação ou titulação acadêmica correspondente a nível de pós-graduação dentro da carga horária estabelecida em lei.

Nessa esteira, imperioso se faz diferenciar os conceitos de níveis ou classes, carreiras e cargos, a fim de compreender se a progressão funcional constante na Lei Municipal, caracteriza, ou não, espécie de provimento derivado de cargos públicos distintos.

Dessa forma, a progressão funcional consiste na passagem do servidor de um padrão para outro imediatamente superior, sendo ela vertical ou horizontal, dentro do mesmo cargo. Por sua vez, a ascensão
funcional
também se refere à tal movimentação do servidor, porém entre cargos distintos.

Nessa esteira, a própria lei,
ora declarada constitucional,
esclarece que progressão não configura transmutação de cargos. Vejamos:

Art.58.
A Progressão Vertical na Carreira para o ocupante do Cargo de Professor, não significa mudança de cargo, sendo a passagem de um Nível para outro, mediante Titulação acadêmica na área da educação e ocorrerá na forma a seguir (...)

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal selecionou o Acórdão proferido nos autos da ADI 231 como precedente representativo para a edição da Súmula Vinculante n° 43, que fixou o entendimento de que a progressão do servidor, para ser compatível com o art. 37, inciso II, da CF/88, deve observar a forma de ingresso na carreira.

Dos dispositivos transcritos acima é possível verificar que a carreira dos cargos do Grupo Ocupacional de Magistério
é composta por níveis dentro de um único cargo que não se distinguem entre si
.

Na hipótese, restou devidamente comprovado o direito líquido e certo uma vez demonstrado pelo apelado o cumprimento dos requisitos para a ocorrência da progressão vertical, com a respectiva elevação de seus vencimentos, não comportando impedimentos, uma vez que em total conformidade com o que dispõe a norma. Portando devidamente fundamentada a decisão.

Deste modo, as alegações do ente apelante não foram suficientes para desconstituir que o apelado faz jus a concessão da progressão vertical para o nível III da carreira pretendida
do quadro de apoio operacional, incorporando-se ao vencimento base o percentual de 20% (vinte por cento)
.

Assim, não há razões para a modificação da sentença de procedência
devendo ser mantida em sua integralidade
visto a constitucionalidade da lei nº 273/2012 que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreira e remuneração dos profissionais da rede pública municipal.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO

provimento ao recurso, e em sede de remessa necessária
confirmo a sentença em sua integralidade
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/10/2024